Tribunal: STF
Processo: Rcl 84182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de hipótese de cabimento. Medida absolutamente imprópria. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido com determinação de trânsito em julgado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado seguimento à reclamação, por cuidar-se de medida manifestamente inadmissível, desconexa de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas na Constituição ou no Código de Processo Civil.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ajuizamento de reclamação em face de acórdão que já foi objeto de recurso extraordinário julgado nesta Corte, no qual restou expressamente rechaçada a tese defendida nesta via,



    III. Razões de decidir



    3. A tese de violação ao Tema RG nº 542, trazida na presente reclamação, já foi devidamente analisada e afastada por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.560.535/SP, interposto pela reclamante em face do ato ora reclamado, circunstância que evidencia o absoluto descabimento da presente medida. 



    4. A parte reclamante já obteve a prestação jurisdicional desta Corte no âmbito da controvérsia que ora se apresenta, não se revelando possível, pela via reclamatória, valer-se novamente de seu direito de ação. 



    5. É remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no tocante à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte.



    6. Diante do manifesto descabimento da reclamação e, naturalmente, do presente agravo regimental, além do desprovimento deste recurso, necessário se faz determinar a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do processo. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente arquivamento do processo.